Tribunal: TJDFT
Processo: 0740819-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740819-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME SERV LTDA - ME AGRAVADO: CASSIA DE LOURDES DE OLIVEIRA GOMES LUSTOSA, GABRIEL DE OLIVEIRA LUSTOSA, STAR TUR TURISMO - EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRIME SERV LTDA - ME contra decisão de ID 209655775 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de CASSIA DE LOURDES OLIVEIRA GOMES LUSTOSA E OUTROS, que indeferiu o pedido de penhora de eventuais valores recebidos pelo executado Gabriel de Oliveira Lustosa. Afirma, em suma, que a consulta ao sistema InfoJud demonstrou o recebimento de rendimentos tributáveis do executado Gabriel de Oliveira Lustosa; que é possível o bloqueio, na fonte, dos rendimentos, créditos e eventuais dividendos; que é possível a penhora parcial do salário; que outras diligências não localizaram bens passíveis de penhora. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a admissão da penhora pretendida. Custas recolhidas (ID 64444816). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud, em duas oportunidades, RenaJud e InfoJud, sem sucesso. Ou seja, as diligências recentes não alcançaram outros bens passíveis de penhora. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a parte agravante se valeu de consulta ao sistema InfoJud realizada nos autos do processo n. 0049399-38.2014.8.07.0001. Na decisão que indeferiu o pedido de penhora nos mencionados autos, consignou-se que “o executado tem remuneração mensal inferior a três salários mínimos (R$ 3.869,65)”. Na presente execução, a dívida correspondia, em 2022, a R$ 50.235,44 (ID 125768432 dos autos de origem). Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora do percentual de 10% (dez por cento) da remuneração do agravado, a quitação demoraria mais de dez anos para ocorrer, sendo que a suspensão do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela como mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora